Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o DA LEI 12.086/09. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (policial militar da reserva remunerada) com vistas à eventual percepção de férias (não usufruídas) e de adicional mensal igual a 0,3 (três décimos) dos seus proventos de inatividade, “pelo período de 15/06/2018 até 31/01/2020, no total de 01 ano, 05 meses e 16 dias, com base no art. 114 § 3o da lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto no 32.539/10”.
II. O Distrito Federal, em contestação, assevera que o requerente não se enquadra na previsão do §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009, por se tratar de adicional devido apenas a militares que tenham modificada a sua situação para prestação de tarefa por tempo determinado, “diferentemente dos policiais militares designados, os quais retornam ao serviço ativo fardado, no exercício da prática operacional”.
III. De uma análise do curso processual, verifica-se que o e. Juízo a quo deixou de apreciar todos os pedidos elencados na exordial e de enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes em suas respectivas impugnações, cuja ratio decidendi teria sido fundamentada em matéria diversa a dos autos (conversão de licença especial em pecúnia, em razão de cumulação de períodos: o do efetivo serviço antes da inatividade e o do serviço temporário), malgrado a oposição de aclaratórios (rejeitados).
IV. Portanto, a ausência de fundamentação específica resulta na nulidade da sentença ora revista (CPC, Art. 489, §1o, IV).
V. No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (apresentação de planilha de cálculos ou a critério do Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
VI. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários.